Tribunal: TJSP
Processo: 0004769-52.2024.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do Ministério Público para que seja reformada decisão que absolveu o sentenciado da punição administrativa disciplinar de falta grave. Manutenção. Ausência de prova da autoria. Agentes penitenciários que localizaram um aparelho celular acoplado à televisão em cela ocupada por pluralidade de detentos, tendo um terceiro assumido a sua propriedade. Recorrente que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do Ministério Público para que seja reformada decisão que absolveu o sentenciado da punição administrativa disciplinar de falta grave. Manutenção. Ausência de prova da autoria. Agentes penitenciários que localizaram um aparelho celular acoplado à televisão em cela ocupada por pluralidade de detentos, tendo um terceiro assumido a sua propriedade. Recorrente que afirma ter o agravado se utilizado do aparelho de alguma maneira, já que seu conteúdo estava sendo replicado em televisão. Agravado que nega o uso, afirmando que passava ocasionalmente pela cela para fazer entrega de correspondência. Dúvida que milita em favor do agravado, em respeito ao princípio da presunção da inocência. Recurso não provido.